Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-59.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000190-59.2023.8.05.0144 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA EMBARGADO: HERLON MEDEIROS SANTOS Advogado(s): MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissões no Acórdão proferido em sede de Apelação. Sustenta a embargante a ausência de manifestação judicial quanto à essencialidade da perícia técnica, à comunicação efetiva à população, à inaplicabilidade da teoria do risco administrativo, à caracterização da parte autora como consumidora por equiparação e à ausência de prova do dano. Postula, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O recurso de Embargos de Declaração possui finalidade específica e restrita: sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4 - A omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC refere-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante que deveria ter sido expressamente decidido, não abrangendo o dever de resposta a todos os argumentos das partes. 5 - O Acórdão recorrido examinou de forma clara e fundamentada todas as matérias apontadas pela embargante, incluindo a suficiência do acervo probatório, a desnecessidade de perícia, a responsabilidade objetiva da concessionária, a caracterização do consumidor por equiparação e a existência de prova do dano. 6 - A pretensão recursal revela nítida tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração. 7 - Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a decisão aborde suficientemente as questões jurídicas suscitadas, conforme art. 1.025 do CPC. 8 - A jurisprudência consolidada do STJ afasta o acolhimento de Embargos de Declaração com base em mero inconformismo ou pretensão de reapreciação da causa (EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS e EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS). IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso rejeitado. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. 2 - Não há omissão quando a decisão judicial aborda adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, ainda que sem examinar todos os argumentos das partes. 2 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados, desde que a matéria tenha sido devidamente decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, 1.022, e 1.025; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; Lei nº 12.334/2010, art. 4º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Nº 8000190-59.2023.8.05.0144 que tem como embargante COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e como embargado HERLON MEDEIROS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA